Tribunal: CARF
Processo: 10880.959226/2013-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2025-01-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.959226/2013-37
ACÓRDÃO
1002-003.679 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2008
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ESTIMATIVAS CSLL. SALDO NEGATIVO.
SUMULA CARF 177.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de
Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda
que não homologadas ou pendentes de homologação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Aílton Neves da Silva
(Presidente), Ricardo Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Luís Ângelo Carneiro
Baptista e Maria Angélica Echer Ferreira Feijó.

Fl. 275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.679 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.959226/2013-37
2
RELATÓRIO
Conforme explicitado no relatório do acórdão recorrido, por meio do PER/DCOMP
no PER/DCOMP no 26060.65540.271010.1.7.03-8827 (PER/DCOMP com demonstrativo de crédito)
e demais1, intenta compensar débitos próprios com pretenso crédito de Saldo Negativo de CSLL,
apurado no ano calendário de 2008, no valor original de R$ 1.616.242,73.
A DERAT SÃO PAULO, por meio do Despacho Decisório Eletrônico no 076093679,
emitido em 07/02/20142, resolveu por homologar parcialmente a compensação declarada no
PER/DCOMP 07905.46668.201009.1.7.03-2320, não homologando a compensação declarada no
PER/DCOMP 11878.55097.281009.1.3.03-3527, tendo em vista a insuficiência do crédito
reconhecido no procedimento eletrônico de validação do crédito. De acordo com a análise do
crédito, não foram confirmadas as seguintes parcelas:

Inconformada, a interessada apresentou a manifestação de inconformidade, a qual
foi julgada improcedente pela 3a Turma da DRJ/REC. O Acórdão de no 11-57.724 recebeu a
seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
Nos termos do art. 170 do CTN, somente são compensáveis os créditos líquidos e
certos do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO ORIGINÁRIO DE PROCESSO EM DISCUSSÃO
ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DOS ATRIBUTOS DE LIQUIDEZ E CERTEZA.
A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal do Brasil confere
certeza e liquidez ao crédito a partir da data da Declaração, desde que haja
ulterior homologação da compensação. Entretanto, não ocorrendo a
homologação, considera-se que o crédito nunca fora extinto, particularidade
inerente à condição resolutória.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Intimada da decisão em 22/01/2018 (fls. 228) a Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário, em 20.02.2018 (fls. 230 e 232/240), com os seguintes argumentos:
Fl. 276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.679 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.959226/2013-37
3
1) Estimativas compensadas de CSLL:
 a parcela de crédito discutida neste processo tem origem em pagamento
de estimativa de CSLL, referentes aos meses de fevereiro, março, maio e
julho de 2008, efetuados pela Recorrente por meio de quaro
PER/DCOMPs, dentre as quais duas não foram homologadas pela Receita
Federal do Brasil (“RFB”) e duas foram totalmente homologadas;
 a
compensação
informada
na
DCOMP
no
DCOMPs
no
26060.65540.271010.1.7.03-8827 (objeto deste processo administrativo)
não foi homologada em razão da não homologação das seguintes
DCOMPs
no
39467.11313.2904081.3.04-0690
e
no
23961.70688.250808.1.3.04-1566;
 as citadas DCOMPs estão sendo discutidas nos Processos Administrativos
no 10880.914883/2009-79 e no 10880.914.886/2009-11, ambos com
exigibilidade suspensa, seja pela pendência de julgamento de
Manifestação de Inconformidade, seja pela apresentação de Recurso
Voluntário;
 a desconsideração de parte do saldo negativo, nesses termos, implica
dupla cobrança do mesmo crédito tributário, uma vez que, (i) em um
processo administrativo, a RFB está desconsiderando o pagamento da
estimativa mensal e reduzindo o saldo negativo do ano calendário,
pleiteado no PER/DCOMP; e, (ii) em outro processo administrativo, está
‘apenas’ desconsiderando o pagamento da mesma estimativa mensal;
 independentemente
do
desfecho
dos
processos
administrativos
decorrentes das PER/DCOMPs não homologadas, as estimativas mensais
quitadas via compensação devem continuar a compor o saldo negativo de
CSLL apurado em um dado ano calendário, e
 na hipótese de não ser aceita a inclusão das estimativas compensadas no
saldo de crédito passível de utilização pela Recorrente – o que se admite
apenas para argumentar e se requer em caráter subsidiário –, deverá ser
determinada a suspensão do presente processo administrativo até
julgamento final do Processos Administrativo no 10880.914883/2009-79 e
no 10880.914.886/2009-11.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
Fl. 277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.679 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.959226/2013-37
4

1) Do Conhecimento:
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão
pela qual dele conheço.

2) Do mérito:
Como exposto, trata de pedido de compensação por meio do qual a Recorrente
pretende extinguir débitos próprios com pretenso crédito de Saldo Negativo de CSLL, apurado no
ano calendário de 2008, no valor original de R$ no valor original de R$ 1.616.242,73.
Os números são os seguintes:

Segundo exposto no acórdão recorrido “o § 2o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996
(incluído pela Lei no 10.637, de 2002), ao determinar que ‘a compensação declarada à Secretaria
da Receita Federal extingue o crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior
homologação’, confere certeza e liquidez ao crédito a partir da data da Declaração, desde que haja
ulterior homologação da compensação, entretanto, não ocorrendo a homologação, considera-se o
crédito nunca fora extinto, particularidade inerente à condição resolutória”. Com esse
fundamento, considerando que o saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2008 não foi
totalmente reconhecido, no procedimento de investigação da certeza e liquidez do crédito
suplicado, tendo em vista a não confirmação de parcelas de estimativas compensadas (essas
objeto dos processos administrativos no 10880.914883/2009-79 e no 10880.914.886/2009-11),
negou o direito do Contribuinte.
Ocorre que, em que pese o debate posto, neste caso a controvérsia se soluciona
com a aplicação da Súmula CARF no 177:
Súmula CARF no 177
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Fl. 278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.679 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.959226/2013-37
5
Neste sentido, não obstante o teor do Recurso, é indiscutível que a fundamentação
da DRJ – consistente no fato de parte das parcelas do crédito terem sido quitadas através de
compensações não homologadas – é contrária ao entendimento da súmula, razão pela qual a
decisão deve ser reformada e o direito creditório reconhecido.
Reconhecido o direito acima, resta prejudicado o pedido formulado pelo
contribuinte de sobrestamento do feito.

3) Conclusões:
Diante de todo o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento para admitir
que os valores relativos às estimativas compensadas por meio das DCOMPs no
39467.11313.2904081.3.04-0690 e no 23961.70688.250808.1.3.04-1566, componham o saldo
negativo do período.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 279
DF CARF MF
Original